Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-98.2022.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001437-98.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAROLINE RODRIGUES MACEDO - CPF: 066.899.601-37 (RECORRENTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001437-98.2022.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil SA

Recorrido(s):

Karoline Rodrigues Macedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO MORAL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. GOLPE. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. DANO MATERIAL E MORAL INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que a consumidora não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos experimentados.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) CONDENAR a Requerida a devolução a reclamante da importância de R$ 2.582,23 (dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), a título de dano material, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ);

c) Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito oriundo do contrato em discussão nesse processo.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.

A Reclamante alega que, no dia 19/01/2022, recebeu uma ligação de uma pessoa que dizia ser funcionário do Banco do Brasil e lhe pediu dados da sua conta com o intuito de “fazer atualizações” no sistema. Informa que repassou todas as informações que lhe pediram e que, após um tempo, percebeu que a sua conta estava sendo alterada e as ligações continuavam e lhe pediam mais dados. Narra que ao consultar o extrato verificou que foram realizadas as seguintes transações indevidas: 1) Empréstimo no valor de R$ 1.232,23 (um mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos); 2) Quitação de um boleto no valor de R$ 1000,00 (mil reais); 3) Saque de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Esses danos aconteceram nos dias 19 e 20 de janeiro de 2022.

A Reclamada, ora Recorrente, argumenta que os fatos narrados na inicial, se ocorreram, o foram por culpa exclusiva do Reclamante, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Recorrente e eventual prejuízo moral e material suportado pela Recorrida.

No caso, em que pesem os transtornos sofridos pela Recorrida, não se pode perder de vista que a correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo ao informar seus dados sigilosos por telefone, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Assim, como a Recorrida entregou os dados de sua conta bancária e senha sigilosa, entendo que não há como atribuir ao Recorrente, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

Apelação. Ação de reparação de danos. Prestação de serviços bancários. Golpe realizado por ligação telefônica. Transferência realizada com a utilização de dados fornecidos pelo autor. Ausência de falha na prestação de serviços. Culpa exclusiva da vítima. Ressarcimento de valores e pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10602175120218260100 SP 1060217-51.2021.8.26.0100, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 02/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2022)

RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 'GOLPE DO MOTOBOY'. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A SUPOSTO PREPOSTO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Segundo o entendimento dominante do STJ, a entrega de cartão de crédito a estelionatário que se faz passar por preposto da instituição bancária, vulgarmente conhecido como 'golpe do motoboy', configura culpa exclusiva da vítima consumidora (inciso II do § 3º do artigo 14 do CDC), afastando qualquer responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos de tal prática (compras realizadas na internet com os dados impressos no plástico).
Precedentes do STJ: decisões monocráticas no Agravo em REsp 1.626.944/SP (2019/0352902-8); no AgInt no Agravo em REsp 1.527.980/SP e no Agravo em REsp 1.567.941/SP. 2. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJ-GO - Reclamação: 04521966720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 05/02/2021, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 05/02/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FEITA POR MEIO DE INTERNET BANKING MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DADOS E SENHA PESSOAL. CONFISSÃO DO AUTOR DE QUE INFORMOU SEUS DADOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. GOLPE. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A transferência bancária decorrente de golpe aplicado no consumidor que, seja por ingenuidade ou descuido, mas por sua culpa exclusiva, fornece seus dados bancários pessoais e senha a criminosos afasta a responsabilidade objetiva do banco e, consequentemente, o dever de indenizar.

(TJ-SC - RI: 03262585520168240038 Joinville 0326258-55.2016.8.24.0038, Relator: Caroline Bündchen Felisbino Teixeira, Data de Julgamento: 23/10/2019, Quinta Turma de Recursos - Joinville)

Ademais, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a autora não agiu com zelo ao fornecer a desconhecidos, durante ligação telefônica recebida, os seus dados bancários e senha, que o obtiveram e utilizaram fraudulentamente.

É certo que, caso a correntista tivesse entrado em contato com o banco antes de fornecer seus dados a desconhecidos, teria sido prevenida sobre a prática ilícita que estava por acontecer.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023